Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-38.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. DESATENDIMENTO. INÉRCIA. EXTINÇÃO.

1. Devidamente intimado o autor para emendar a petição inicial, mais de uma vez, e tendo deliberadamente se omitido, não há se falar em dilação ou concessão de novo prazo para saneamento, mormente quando o comportamento da parte vai de encontro à cooperação e boa-fé processual.

2. A ausência de requisito essencial da inicial e a inércia do autor em cumprir a ordem de emenda no prazo legal acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o que impõe a manutenção da sentença.

3. Recurso conhecido e desprovido.